Tribunal: TJMT
Processo: 1026871-66.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026871-66.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADACI MARIA DA CRUZ (APELADO), ROSENILDO CORREIA MORAES - CPF: 169.855.599-72 (ADVOGADO), MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES - CPF: 427.655.361-04 (ADVOGADO), ADACI MARIA DA CRUZ - CPF: 328.037.701-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Dano Material e Moral

- IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DA ENERGIA CONSUMIDA - COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO - CÁLCULO UNILATERAL ELABORADO PELA CONCESSIONÁRIA - § 1.º DO ARTIGO 87 DA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO - REFATURAMENTO PELA MÉDIA -
COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
- CORTE NO FORNECIMENTO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE - REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia, necessária se faz a devolução da quantia adimplida pelo consumidor, de forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da apelante

Não restou comprovado a comunicação do consumidor acerca de impossibilidade de leitura de seu consumo, consoante determina o § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

Ilegal a cobrança de valores relativos a acúmulo de consumo de energia elétrica, haja vista não ter a concessionária demonstrado o método utilizado para o cálculo dos valores ou da existência de impossibilidade de se proceder a leitura do medidor.

A apuração do débito realizada unilateralmente pela concessionária de energia não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, mormente a se considerar que o procedimento previsto na legislação pertinente não foi devidamente observado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1026871-66.2020.8.11.0002 – Ação de Indenização por Dano Material e Moral – proposta por ADACI MARIA DA CRUZ – julgou procedente referida ação, determinou a revisão da fatura objeto da lide, devendo o refaturamento ser feito na média de kwh dos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, ao mês referente à fatura que irá ser recalculada); condenou a requerida à devolver para o autor, em dobro, os valores que indevidamente o mesmo pagou, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos desta decisão; e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar do evento danoso. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o presente recurso tem por finalidade reformar a decisão de primeiro grau que julgou procedente a demanda, determinou a revisão do débito discutido na ação, bem como condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta a regularidade da cobrança, acúmulo de consumo (art. 87 e 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Esclarece, que nos meses 11/2019, 12/2019 e 01/2020 não foi possível aos funcionários da concessionária procederem à correta leitura do aparelho medidor instalado na UC da parte autora, motivo pelo qual o faturamento naqueles meses se deu pela média de consumo, conduta que se encontra prevista na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Que o acerto da leitura foi realizado no mês de fevereiro de 2020, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores.

Alega que a recorrida não produziu qualquer prova que infirme o procedimento adotado pela recorrente, assim, que deve reconhecido por esse d. Juízo que a empresa não está obrigada a cobrar sempre o mesmo valor pelos serviços que presta, até porque tal procedimento vai de encontro à legislação vigente.

Sustenta o afastamento da condenação em dano moral, ante a inexistência de pratica de ato ilícito pela concessionária e inocorrência de prejuízo moral, bem como a necessária diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Ainda, que é necessária a reforma para afastar a condenação ao ressarcimento das quantias pagas.

Defende que que a restituição em dobro do indébito só se justifica nos casos em que houver pagamento indevido e seja comprovada a MÁ-FÉ do credor, o que não é a hipótese dos autos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, devendo, por conseguinte, ser reformada a decisão de primeiro grau, julgando-se totalmente improcedente a ação.

Caso seja mantida a condenação pecuniária, requer a reforma da sentença, para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Contrarrazões (id.n.º 135215262).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto por ENERGISA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1026871-66.2020.8.11.0002 – Ação de Indenização por Dano Material e Moral – proposta por ADACI MARIA DA CRUZ – julgou procedente referida ação, determinou a revisão da fatura objeto da lide, devendo o refaturamento ser feito na média de kwh dos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, ao mês referente à fatura que irá ser recalculada); condenou a requerida à devolver para o autor, em dobro, os valores que indevidamente o mesmo pagou, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos desta decisão; e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar do evento danoso. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

Cinge-se a controvérsia em saber se está ou não correta a sentença recorrida, que determinou o refaturamento e condenou a Apelante em dano moral.

Pois bem.

Narra a autora em sua inicial, ter sido surpreendida com a fatura referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor absurdo de R$ 929,82 (novecentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), que representa três vezes a mais o seu consumo real.

Menciona que, se comparado com as faturas anteriores, esta impugnada possui clara discrepância, eis que se encontra muito acima de sua média.

Alega que não houve nenhuma aquisição de produtos que depende de energia elétrica, nem mesma mudança de hábito em sua residência.

Ainda, que teve suspenso o fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento, haja vista que não possuía o valor que lhe havia sido imposto; que efetuou parcelamento do valor para que pudesse religar sua energia elétrica.

Contestando os fatos apresentados na exordial, em síntese, a apelada defende a regularidade da fatura de consumo do mês de fevereiro de 2020.

Esclarece que não foi possível aos funcionários da empresa procederem à correta leitura do medidor em novembro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020, de maneira que a cobrança dos meses em questão se deu pela média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, conduta que se encontra prevista na Resolução nº 414/2010 da ANEEL

Aduz que a demandante não produziu qualquer prova que infirme o procedimento adotado pela demandada, não merecendo procedência a pretensão deduzida na inicial.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, julgou procedente os pedidos autorais.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Alegando a inexistência de irregularidade em seu procedimento, haja vista estar amparado pela Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, a concessionária de energia apelante esclarece que o acúmulo de consumo ocorreu devido a impossibilidade de leitura das faturas anteriores, gerando assim um acúmulo no faturamento da fatura em discussão.

Não obstante a apelante alegar a impossibilidade de leitura do medidor da unidade consumidora, nenhuma prova faz nesse sentido, o que inviabiliza a cobrança em questão.

Acerca desse procedimento, dispõe a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no § 1.º do artigo 87 da de sua Resolução n.º 414 de 2010 que (grifos nossos):

Art. 87.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura
, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º
O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento
,
devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento
.

Portanto, tem-se que a concessionária de energia tem o dever de comunicar o consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia.

No caso em apreço, a apelante deixou de comprovar os motivos que a impediram de efetuar a leitura do medidor da unidade consumidora, tampouco notificou a Apelada acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que contamina o procedimento de cobrança acumulada de consumo, tornando-o ilegal.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO
-
REGISTRO DOS MESES ANTERIORES REALIZADO POR ESTIMATIVA
- ART. 87, §1º DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO -
INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o §1º, do art. 87, da Resolução 404/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia elétrica tem o ônus de comunicar ao consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia. 2.
Na hipótese, a ré/apelante não demonstrou os motivos que a tivesse impedido de proceder à leitura do medidor, tampouco de que procedeu à notificação do autor/apelado acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que inquina o procedimento de recuperação de consumo de ilegalidade
. 3. Por sua vez, reconhecida ser indevida a cobrança efetuada pela ré/apelante, necessária se faz a devolução da quantia cobrada indevidamente. Contudo, entendo que esta deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da ré/apelante. 4. A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque não sequer houve a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos. (N.U 1009141-47.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Ainda, não restou demonstrado pela concessionária de energia elétrica que o total referente ao valor indicado na fatura em referência correspondeu ao seu consumo acumulado, devendo haver a indicação específica do consumo de energia elétrica mensal desse período.

Nesse sentido, considerando a inversão do ônus probatório, deveria a apelante ter demonstrado como se deu os cálculos que realizou para chegar ao valor acumulado de consumo da apelante, além de provar como teria cumprido com o disposto no § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia, necessária se faz a devolução da quantia adimplida pelo consumidor, de forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da apelante, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. COBRANÇA INDEVIDA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. ALTERAR ENTEDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA 7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. INDICÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que a Corte de origem consignou que não se vislumbra má-fé da empresa ré, a justificar a aplicação da penalidade de restituição em dobro. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor
. 3. Iniciar qualquer juízo valorativo a fim de alterar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice da Súmula 7/STJ. 4. O quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua arbitragem é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 5. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se constata no presente caso. 6. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 860.716/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016)

Portanto, resta clara a ilegitimidade da cobrança, visto que não demonstrado o cumprimento dos ditames normativos da ANEEL bem como a não comprovação do efetivo consumo pelo consumidor.

Dessa forma, deve mantida a sentença que determinou o

refaturamento da fatura de energia discutida, devendo seu valor ser o equivalente à média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores.

Diante do exposto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, bem como a interrupção do fornecimento de energia, o que suplanta o mero aborrecimento, tipificado está o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS
- AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, apenas para determinar a
devolução do valor pago pelo autor, de forma simples. No mais, mantenho os temos da sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022